Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-87.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707036-87.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AIRES AGROPECUARIA LTDA - ME, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA, SADAKO MATSUSE EMBARGADO: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA, SADAKO MATSUSE DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas (AIRES AGROPECUARIA LTDA - ME, MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA, SADAKO MATSUSE) para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.18308477 - Pág.1/4, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora